Tribunal: TJDFT
Processo: 0022116-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022116-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: ALBERTO JUNIO DA SILVA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., POLYANA A. R. GALDINO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM REDE SOCIAL. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS EM CONTEXTO POLÍTICO. CONTEÚDO OFENSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PESSOA PÚBLICA. ÔNUS DO CARGO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, conclui presentes elementos suficientes para elucidar a questão posta em juízo. Preliminar rejeitada. 3. A indenização por danos morais se impõe quando o direito à expressão transborda dolosamente os limites impostos pela proteção constitucional à imagem e à honra, devendo ser ponderado que os parlamentares são pessoas públicas e que suas atuações, em virtude do cargo que ocupam, são passíveis de repulsão, desaceitação e críticas, logo não é qualquer ofensa que terá o condão de configurar o ato ilícito gerador de condenação em compensação pecuniária. 4. In casu, em que pese as publicações veiculadas terem sido apontadas como ofensivas e depreciativas, são, de fato, críticas à posição política do parlamentar, em tom pejorativo, deveras, não traduzindo, todavia, a intenção de macular direito de personalidade. 5. No que tange os honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) do artigo 85 do Código de Processo Civil é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Apelação cível conhecida em parte, na extensão, preliminar rejeitada e, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento de produção da prova testemunhal pleiteada acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 186 do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista que sofreu uma série de ataques jornalísticos contra sua honra e paz pessoal, bem como de sua família, por parte dos recorridos, que agiram de má-fé; c) artigo 927 do Código Civil, argumentando que restaram comprovados os danos materiais sofridos, pois teve que arcar com tratamento psicológico para o seu filho, a fim de que superasse qualquer trauma advindo das acusações dos recorridos. d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender que deve ser reduzida a verba fixada a título de honorários advocatícios para o mínimo possível, considerando o acordo parcial entabulado entre as partes. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que sejam retirados do ar os conteúdos ofensivos suscitados na inicial. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em contrarrazões, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice possa ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que houve dano moral e dano material a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido - no tocante à inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar - não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1628604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “apenas em situações excepcionalíssimas, o Superior Tribunal de Justiça ultrapassa a Súmula 7 para reapreciar o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de aferir se eles são irrisórios ou exorbitantes, sendo que o valor alto da causa, por si só, não justifica a alteração” (AgInt no AREsp 1165198/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/11/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Em relação ao pedido de antecipação de tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1650331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as intimações relativas à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025